Tribunal: CARF
Processo: 10845.722344/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722344/2011-56
RESOLUÇÃO
1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEAN LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgmento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL, com reflexos
de PIS e COFINS, decorrente do arbitramento de lucro da autuada, após o fisco identificar
depósitos bancários de origem não comprovada e não contabilizados.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 572/576), o trabalho fiscal teve
origem em determinação judicial, a fim de atender a requerimento do Ministério Público Federal
em Santos/SP, em face de Inquérito Policial instaurado em decorrência da operação policial
denominada "Operação Avalanche".
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
2
Identificado o objeto social como “comércio exterior, exportação, importação,
comissão, consignação, por conta própria ou de terceiros de produtos nacionais ou estrangeiros,
agências marítima, cabotagem, bagagem, despachos aduaneiros de mercadorias, por conta
própria ou de terceiros.” e a opção da empresa pelo lucro presumido em 2008, a autoridade fiscal
intimou a apresentar livros contábeis e extratos bancários, ao que a contribuinte juntou livro caixa
e extratos bancários do Unibanco, Nossa Caixa e Banco do Brasil.
Ao constatar que a movimentação financeira não estava totalmente registrada no
livro-caixa, a fiscalização partiu para o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do
RIR/99.
Daí, intimou-se o contribuinte a justificar os valores recebidos nas instituições
financeiras, informando o nome do depositante; a operação que deu causa ao depósito; os
documentos que demonstravam as operações ocorridas; e a nota fiscal correspondente caso
tratasse de serviços prestados.
O contribuinte, então, apresentou várias Declarações de Importação, recibos e
comprovantes de pagamentos por conta e ordem (fls. 145/410), mas sem correlacionar os
documentos com os valores dos extratos bancários questionados. O fisco identificou divergências
entre datas e valores, bem como os nomes dos depositantes, razão pela qual intimou diretamente
algumas das empresas terceira apontadas como clientes pela autuada a
confirmarem/comprovarem os depósitos feitos.
Em resposta, algumas empresas afirmaram não reconhecer as transferências para a
recorrente, ou reconheceram apenas parte dessas movimentações. Diante disso, a autoridade
fiscal levantou um valor total de R$ 2.119.142,21 a título de depósitos bancários de origem não
comprovada e efetuou o lançamento de ofício sobre essa base, resultando nos seguintes valores:
Tributo
Principal
Multa
Juros
Total
IRPJ
174.171,44
130.628,57
50.684,08
355.484,09
CSLL
58.853,99
44.140,49
17.095,12
120.089,60
PIS
13.286,91
9.965,17
3.859,58
27.111,66
COFINS
61.324,25
45.993,17
17.813,48
125.130,90
Em impugnação (fls. 590/622), a contribuinte aduziu o seguinte:
1. Preliminares
1.1. Invalidade da ação fiscal por inobservância de normas internas da RFB
 A impugnante alega que a fiscalização violou os critérios de planejamento
estabelecidos nas Portarias SRF no 500/95 e no 3.007/02, que exigem
seleção prévia e justificada pelo Coordenador-Geral da COFIS.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
3
 Não há nos autos qualquer menção à origem da seleção da empresa, o que,
segundo a impugnante, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade.
1.2. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
 Sustenta que o sócio da empresa e despachante responsável não recebeu
cópias dos documentos relativos às diligências realizadas pela fiscalização, o
que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
 Invoca os arts. 5o, LIV e LV da CF/88, art. 59 do Decreto no 70.235/72 e
jurisprudência administrativa (diversos acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes).
2. Da origem dos valores depositados – indevida presunção de omissão de
receitas
 A impugnante é empresa de comissária de despacho aduaneiro e afirma que
os depósitos em suas contas resultam de adiantamentos feitos por seus
clientes para pagamento de tributos e despesas de importação.
 A empresa prestou informações detalhadas sobre os depósitos e identificou
as respectivas DIs correspondentes, inclusive com juntada de documentos
comprobatórios.
 A fiscalização, segundo alegado, realizou diligências por amostragem e
apenas junto a alguns dos clientes indicados, aceitando respostas genéricas
como base para desconsiderar os esclarecimentos da impugnante.
 Sustenta violação ao art. 845, §1o, do RIR/99, que atribui presunção de
veracidade aos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, salvo prova em
contrário.
3. Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário
 Argumenta que os extratos bancários utilizados para constituir o crédito
tributário foram obtidos sem autorização judicial, em violação à LC no
105/2001, art. 1o, §4o.
 Cita decisões do STF, TRFs e doutrina (Ada Pellegrini Grinover, Celso de
Mello) sobre a ilicitude da prova derivada de quebra indevida de sigilo
bancário.
 Alega que a prova ilícita compromete a validade do lançamento, conforme
art. 5o, LVI, da CF/88, art. 30 da Lei no 9.784/99 e jurisprudência do CARF.
4. Do indevido arbitramento do lucro
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
4
 O lançamento aplicou o lucro arbitrado com fundamento na ausência de
registros no Livro Caixa.
 A apuração se deu com base em depósitos bancários (art. 287 do RIR/99),
mas a fiscalização não respeitou o regime de tributação aplicável (lucro
presumido).
5. Da apuração incorreta do PIS e da COFINS (base trimestral em vez de
mensal)
 Alega que a apuração foi feita de forma indevida com base em fatos
geradores trimestrais, contrariando o art. 2o da Lei no 9.715/98 (PIS) e arts.
1o e 2o da LC no 70/91 (COFINS), que estabelecem apuração mensal.
 Sustenta que o erro no aspecto temporal do fato gerador contamina o
lançamento e enseja sua nulidade.
Com a Impugnação, a recorrente juntou as Declarações de Importação
acompanhadas de recibos de pagamento por conta e ordem e outros documentos já apresentados
à fiscalização, além de declaração prestada por um dos clientes, afirmando ter depositado R$
93.357,00 para a então impugnante custear despesas de processo de importação.
Em julgamento (fls. 709/720), a DRJ afastou as preliminares de nulidade suscitadas
pela contribuinte. Em relação à alegada nulidade da ação fiscal por inobservância das Portarias
SRF nos 500/95 e 3.007/02, entendeu-se que as normas invocadas pela impugnante não impõem
à autoridade fiscal o dever de informar ao contribuinte em qual programa de fiscalização ele foi
incluído. Além disso, a fiscalização no caso foi motivada por determinação judicial, em decorrência
de requisição do Ministério Público Federal no contexto da chamada “Operação Avalanche”.
Assim, considerou-se não configurado desvio de poder, nem qualquer vício de motivação no
lançamento.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de entrega dos
documentos relativos às diligências realizadas, o julgador destacou que a fase fiscalizatória possui
natureza inquisitória e que somente após a formalização do auto de infração é que se inicia o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou ainda que, após o lançamento, o
processo permanece disponível para vista e cópia pelo contribuinte, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72.
No mérito, examinou os documentos apresentados pela impugnante com o
objetivo de comprovar a origem dos depósitos bancários tidos como receitas omitidas. Concluiu
que tais documentos não demonstram de forma satisfatória a origem dos valores creditados, seja
por tratarem de períodos distintos dos depósitos lançados, seja por não corresponderem aos
valores apontados pela fiscalização, ou ainda por estarem desacompanhados de comprovantes
idôneos. Assim, entendeu-se caracterizada a presunção de omissão de receitas, nos termos do art.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
5
287 do RIR/99, cabendo à contribuinte a prova da improcedência da presunção, ônus que não foi
cumprido.
No tocante à alegação de quebra indevida do sigilo bancário, a decisão refutou o
argumento ao afirmar que os extratos bancários foram entregues pela própria empresa no curso
da ação fiscal. Acrescentou que o acesso da Receita Federal a tais informações encontra respaldo
no art. 145, §1o, da Constituição Federal, no art. 197 do CTN, na LC no 105/2001 e na
jurisprudência do STF, a qual admite a transferência de dados bancários dos bancos ao Fisco sem
necessidade de autorização judicial, desde que garantido o dever de sigilo fiscal.
Sobre a metodologia de apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro arbitrado,
entendeu-se que foi correta diante da apresentação, por parte da empresa, de Livro Caixa que não
refletia toda a movimentação financeira registrada nos extratos bancários. Assim, considerou-se
atendido o disposto no art. 530 do RIR/99, que permite a tributação com base no lucro arbitrado
quando a escrituração apresentada se revela imprestável para identificar a real movimentação
financeira.
Por fim, em relação à apuração do PIS e da COFINS, embora reconhecendo que o
fato gerador é mensal, o julgador entendeu que a apuração trimestral realizada pela fiscalização
não causou prejuízo à contribuinte, tendo em vista que os valores foram apenas agregados e
aplicadas as respectivas alíquotas, resultando até mesmo em menor encargo de juros.
Diante de todo o exposto, a decisão julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído nos autos.
A contribuinte, então, interpôs o Recurso Voluntário (fls. 867/893) ora julgado,
reiterando boa parte dos argumentos da Impugnação conforme segue:
 Nulidade dos lançamentos por cerceamento de defesa, tendo em vista que,
ao ser intimada das autuações, não recebeu qualquer cópia da
documentação correspondente às diligências que diz ter realizado, bem
como da respectiva correspondência que lhe teria sido encaminhada pelos
“diligenciados”
 A origem dos depósitos fora devidamente comprovada, já que se
demonstrou que as empresas listadas eram clientes, que promoveram
importações utilizando os serviços da recorrente e que não faria sentido a
própria recorrente despender recursos próprios para pagar despesas dessas
empresas terceiras.
 Logo, mesmo que algumas dessas empresas tenham negado a existência de
transferência de recursos para a recorrente, o fisco não se deu o trabalho de
perquirir, “como então pagaram as despesas das referidas importações?”
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
6
 A recorrente juntou diversos documentos que comprovam o pagamento de
despesas por conta e ordem dos clientes, sendo que cabia à autoridade
fiscal o ônus da prova da falsidade, o que não fez.
 A apuração se deu com base em omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 287 do RIR/99), mas a
fiscalização não respeitou o regime de tributação aplicável (lucro
presumido), descumprindo, assim o comando do art. 288, do RIR/99.
 A apuração do PIS e da COFINS foi feita de forma indevida com base em
fatos geradores trimestrais, contrariando o art. 2o da Lei no 9.715/98 (PIS) e
arts. 1o e 2o da LC no 70/91 (COFINS), que estabelecem apuração mensal.
Ao fim, a empresa conclui e requer:
7.1 Diante de todo o exposto, constata-se que inexistem condições legais para a
manutenção dos autos de infração lavrados, seja pela invalidade da ação fiscal por
inobservância de atos administrativos, seja pela existência do cerceamento do
direito de defesa, seja porque devidamente comprovada a origem dos depósitos
bancários, seja, ainda, pela impossibilidade do arbitramento do lucro, seja,
finalmente, pela inexistência de fatos geradores trimestrais do PIS e da COFINS.
7.2 Ou ainda, que seja determinada diligência para:
a) efetiva apuração junto as pessoas intimadas: AMBRA COMER-CIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., PAULO ROBERTO DE MOURA, GEZA
KERTESZ, MOTO GP RACING DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., como
efetuaram o pagamento das importações mencionadas;
b) intimação do contribuinte LEO KRYSS, que sequer foi intimado pela
fiscalização, para comprovar o depósito de R$ 450.000,00, realizado em
30/07/2008, para pagamento das despesas referentes a DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO No 08/1181014-8;
c) que seja excluído da base de cálculo o depósito efetuado pelo contribuinte
JOSÉ RICARDO TREMURA, no valor de R$ 93.357,00, em face da declaração
apresentada, ou que seja intimado para comprovação.
7.3 Desse modo, solicita a RECORRENTE, por ser medida da mais alta justiça, que
sejam cancelados os autos de infração lavrados, de-sobrigando-a do recolhimento
de quaisquer quantias.
7.4 Ou ainda, que seja dado parcial provimento ao recurso para: a) reconhecer
como comprovado e excluído da base de cálculo a quantia paga pela pessoa física
LEO KRYSS, no valor de R$ 450.000,00; b) exonerando todas as parcelas do PIS e
da COFINS exigidos, por ter sido aplicada a tributação trimestral, quando deveria
ser mensal; c) reconhecer como comprovado e excluído da base de cálculo a
quantia paga pela pessoa física JOSÉ RICARDO TREMURA, no valor de R$
93.357,00.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
7
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Neste ponto, vale registrar que houve uma primeira tentativa de intimação da
recorrente em endereço equivocado, o que ocasionou a remessa dos autos à PFGN, com a
consequente inscrição dos débitos em dívida ativa. Contudo, a empresa noticiou o equívoco da
intimação, que foi reconhecido, cancelando-se a comunicação anterior e emitindo-se nova
intimação (fls. 844/847).
2
MÉRITO
Embora haja pedidos preliminares, me dirijo diretamente ao mérito, em ponto a
respeito do qual proporei a conversão do julgamento em diligência.
2.1 COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
Quanto à comprovação da origem dos depósitos, é importante reconhecer que a
contribuinte apresentou alguns documentos que, de fato, demonstram a efetiva prestação de
serviços relacionados a operações de importação por conta e ordem de terceiros. Constam dos
autos notas fiscais de serviços de capatazia, declarações de importação em nome de clientes,
comprovantes de pagamentos de ICMS e despesas portuárias, além de declarações unilaterais de
terceiros atestando remessas de valores.
Contudo, mesmo diante dessa documentação, na maioria dos casos, a recorrente
não estabeleceu uma relação objetiva e direta entre os depósitos bancários considerados omissos
pela fiscalização e os serviços efetivamente prestados ou valores pagos em nome de terceiros.
A contribuinte não apresentou qualquer planilha de correlação entre os valores dos
depósitos e as operações de importação realizadas. Tampouco indicou, de forma concreta e com
base documental, quais depósitos se refeririam a quais clientes ou quais serviços. Limitou-se a
alegar, de forma genérica, que seria ilógico supor que ela teria pago tributos e despesas com
recursos próprios, sem contrapartida dos clientes, o que pode ser plausível sob o ponto de vista
lógico, mas não supre o ônus probatório legalmente exigido.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
8
No entanto, em relação a um dos processos de importação elencados pela
recorrente, identifico verossimilhança das alegações e dos documentos apresentados, conforme
descrito a seguir.
2.1.1 LEO KRYSS, R$ 450.000,00 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO No 08/1181014-8
Alega a recorrente:
4.14 E quanto à pessoa física LEO KRYSS? A RECORRENTE, em resposta à
intimação, informou que o valor de R$ 450.000,00 foi depositado, em
30/07/2008, pelo cliente, o que foi comprovado mediante a juntada da cópia da
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO No 08/1181014-8 (v. fls.685/692). Não obstante
essa comprovação, foi mantida a tributação de tal valor, sem qualquer
investigação. Por que?
Nas fls. 388/393 e 685/692, além de declarações de importação e recibos de
armazenagem e transporte emitidos em nome do próprio Leo Kryss, encontra-se um comprovante
de pagamento de ICMS, no valor de R$ 126.230,00 feito por meio da conta bancária da recorrente,
no Unibanco (Ag. 7280). Além disso, o extrato de faturamento de fl. 688, indica o recebimento no
valor de R$ 450.000,00 para realizar a importação solicitada por Leo Kryss.
Retrocedendo mais na documentação dos autos, encontra-se o lançamento desse
valor de R$ 450.000,00 no extrato bancário apresentado pela autuada (fl. 111), na data de
30/07/2008, por Mojo Administração, que, posteriormente, ela informou ser relativa à importação
feita por Leo Kryss (fl. 155). Ainda, esse depósito está listado pela autoridade fiscal como uma das
movimentações sem origem comprovada (fl. 575).
Aqui, diferentemente dos demais processos de importação, realmente se encontra
correlação entre as despesas indicadas pela recorrente e os valores recebidos e questionados pelo
fisco. No entanto, a titularidade da origem do depósito é diferente, tal como identificou a decisão
de primeira instância, de modo que ainda não se têm elementos suficientes para reconhecer as
alegações da recorrente e, dada a verossimilhança das alegações, justifica-se a conversão do
julgamento em diligência para intimar o Sr. Leo Kryss a responder e comprovar se possui relação
com a Mojo Administração e se confirma que a transferência feita por essa empresa no dia
30/07/2011 se deu por sua conta e ordem para custear despesas da importação realizada pela
recorrente, apresentando comprovantes da transferência bancária e outros documentos que
possua relacionados à operação.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
intimar o Sr. Leo Kryss a responder e comprovar se possui relação com a Mojo Administração e se
confirma que a transferência feita por essa empresa no dia 30/07/2011 se deu por sua conta e
ordem para custear despesas da importação realizada pela recorrente, apresentando
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722344/2011-56
9
comprovantes da transferência bancária e outros documentos que possua relacionados à
operação.
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento por esta Turma.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 927
DF CARF MF
Original